Tribunal: TJBA
Processo: 8073602-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073602-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

APELADO: TEREZINHA MOREIRA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MONALIZA COSTA SILVA SAMPAIO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIDADES DO SISTEMA UNIMED. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamentos quimioterápicos e indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura de tratamento oncológico, fixando-se indenização no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a recorrente possui legitimidade para recorrer, em razão da alegada migração da carteira da operadora originária para si;
(ii) saber se é devida a cobertura dos medicamentos não constantes do rol da ANS e se está configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade recursal da apelante foi reconhecida, à luz da responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes do Sistema Unimed, com base na teoria da aparência e na jurisprudência consolidada do STJ.
4. A recusa de cobertura de medicamentos prescritos para tratamento de câncer, com eficácia comprovada e respaldo técnico, mostra-se abusiva e contrária aos deveres contratuais e aos direitos do consumidor.
5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme estabelecido pela Lei nº 14.454/2022.
6. O dano moral é presumido em hipóteses de negativa indevida de cobertura médica essencial à vida e à saúde do paciente.
7. O valor indenizatório fixado revela-se proporcional e adequado, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde vinculada ao Sistema Unimed possui legitimidade recursal, por aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária entre cooperativas integrantes do mesmo sistema.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamentos prescritos para tratamento oncológico, ainda que não constantes do rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos da Lei nº 14.454/2022.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial enseja reparação por dano moral, cuja configuração é presumida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 421; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §1º; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgInt no REsp 1.720.115/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.976.123/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8016676-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência, j. 23.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073602-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada TEREZINHA MOREIRA DA SILVA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator